Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718107-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE JESUS PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado o agravante para, em cinco dias, juntar a guia de custas emitida por este Tribunal correspondente ao comprovante de pagamento de id. 38044878, sob pena de não conhecimento do recurso, ele não se manifestou (id. 38900042). Assim, o agravante não comprovou a regularidade do preparo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora